Tribunal: TJES
Processo: 5005047-23.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005047-23.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLIVAN KNAAK

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRAZO DECADENCIAL CONTADO DA EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME - APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – PREVISÃO NO EDITAL DE 02 VAGAS MAIS CADASTRO DE RESERVA – APROVAÇÃO NA SEGUNDA COLOCAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – TEMA 161 DO STF – RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Nos termos do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação deve ser contado a partir da data da expiração da validade do certame.

2.

Da análise dos autos constata-se que o concurso teve como término de validade 26/06/2023, e a peça inicial do mandado de segurança foi protocolada em 21/07/2023, evidenciando-se, assim,
a inexistência de decadência no presente mandado de segurança, visto que protocolado o
mandamus
dentro do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência do ato impugnado, de maneira que deve ser anulada a r. sentença proferida
.

3.

Tendo em vista que cuidam os autos de mandado de segurança, o qual versa unicamente sobre questões de direito e cuja prova é pré-constituída, cabível a aplicação da teoria da causa madura (art.
1.013, §§3º e 4º do CPC
), de modo que deve ser apreciado o mérito do
writ
.

4.

Como sabido, o candidato aprovado dentro do número
das
vagas previstas para certame tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do
concurso
, ao passo que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convolará em direito subjetivo caso demonstre a configuração de sua preterição arbitrária pela Administração Pública
.

5.

No caso dos autos, o Edital nº 001/2017 previa 02 (duas) vagas + cadastro de reserva para o cargo de Fiscal de Transporte, tendo alcançado o impetrante a classificação na 2ª posição, sendo, portanto, inquestionável o
seu direito subjetivo de nomeação para o cargo de Fiscal do Transporte, nos termos do entendimento consolidado no Tema nº 161 do Supremo Tribunal Federal.

6.
Recurso provido. Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o apelado arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao reproduzir as razões da inicial do mandado de segurança, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
[1]
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente, sendo certo, ainda, que a reprodução na apelação das razões anteriormente apresentadas não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa à dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte forem suficientes para impugnar a sentença. Confira-se, no sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REQUISITO PREENCHIDO – MÉRITO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTINUIDADE APÓS O TÉRMINO NO PRAZO CONTRATUAL – VALOR DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA PREJUDICADA. 1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da petição inicial ou da contestação, não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada
. 2. A manutenção da prestação do serviço por fato e no interesse da Administração Pública, não obstante o encerramento do prazo contratual, obriga ao pagamento do valor exigido, salvo má-fé. Data: 24/Oct/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0025719-49.2019.8.08.0024 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Assunto: Anulação

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SOLIVAN KNAAK
, contra a sentença de ID 7667098, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Públicos e Meio Ambiente de Colatina, proferido nos autos do mandado de segurança impetrado em face do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLATINA
, que reconheceu a decadência, julgando extinto o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais (ID 7667103), o apelante alega, em síntese, que considerando que a lesão do direito subjetivo de nomeação do recorrente somente ocorreu em 26/06/2023, quando expirou o prazo de validade do certame, e tendo em vista que o mandado de segurança foi impetrado em 21/07/2023, verifica-se a devida observância do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de conceder a segurança ao recorrente.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do presente apelo, passo a enfrentar as razões delineadas.

Ao que se depreende, cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por SOLIVAN KNAAK sob o fundamento de que mesmo logrando aprovação no concurso público de provas e títulos para o cargo de Fiscal de Transporte do Município (edital nº 001/2017), dentro do número de vagas, não foi convocado para a assunção do referido cargo.

O d. Juízo
a quo
, por sua vez, reconheceu a incidência da decadência nos autos:

(...)

A ação mandamental visa proteger direito líquido e certo[1], ofendido por ato omissivo ou comissivo de agente público no uso de suas funções, direito este, não amparado por ‘habeas corpus ou ‘habeas data.

Ocorre que tal instrumento constitucional tem prazo para ser aplicado, qual seja, 120 dias, a partir da ciência ação ou omissão tida por ilegítima.[2]

O impetrante fora aprovado no ano de 2.017, e, obviamente, tem inequívoca ciência que o concurso fora homologado pela autoridade coatora em outubro de 2.017. (ID 28362595)

Direito líquido e certo violado, surge no momento da ciência da omissão ou ação da autoridade que negligencia ou abusa no campo de suas atribuições.

Logo, desde 2.017, o impetrante tem ciência quanto a suposta omissão do gestor público em não efetivar seu direito de nomeação e posse.

Convém salientar que o prazo de validade do concurso não se confunde com o prazo para impetração do ‘writ.

Um é administrativo e o outro material/processual.

Deflui-se disto, a prorrogação do concurso público, a qual lhe deu sobrevida, não afeta o prazo de interposição do remédio jurídico, posto que o prazo decadencial para ação mandamental, por sua natureza, não é suscetível de interrupção ou suspensão.

(...)

Assiste razão ao apelante quanto ao desacerto da r. sentença.

Nos termos do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação deve ser contado a partir da data da expiração da validade do certame
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM. 1.
Esta Corte entende que o prazo decadencial para impetrar mandado de segurança contra omissão da Administração em nomear candidato aprovado em concurso público é contado da data de expiração da validade do certame
. 2. No caso, o agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 37893 MA 2012/0093672-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

Da análise dos autos constata-se que o concurso teve como término de validade 26/06/2023 (ID 7666822), e a peça inicial do mandado de segurança foi protocolada em 21/07/2023
.

Para além disso, a Lei Federal nº 14.314/2022, que alterou a Lei Complementar nº 173/2020, suspendeu a contagem dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados, no período de 20 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021 em razão da pandemia de COVID-19.

Evidencia-se, assim,
a inexistência de decadência no presente mandado de segurança, visto que protocolado o
mandamus
dentro do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência do ato impugnado, de maneira que deve ser anulada a r. sentença proferida
.

Tendo em vista que cuidam os autos de mandado de segurança, o qual versa unicamente sobre questões de direito e cuja prova é pré-constituída, cabível a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §§3º e 4º do CPC), de modo que passo à apreciação do mérito do
writ
.

Ato contínuo, como sabido, o candidato aprovado dentro do número das vagas previstas para certame tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do concurso, ao passo que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convolará em direito subjetivo caso demonstre a configuração de sua preterição arbitrária pela Administração Pública.

No caso dos autos, em que pese não ter sido anexado aos autos o edital nº 001/2017, há documentação da própria Prefeitura Municipal de Colatina que dispõe que o referido previa 02 (duas) vagas + cadastro de reserva para o cargo de Fiscal de Transporte (além de ser o mesmo documento público constante na internet), bem como há comprovação de que o impetrante alcançou a 2ª posição na classificação no certame (ID 7666820).

Verificando-se que o candidato, ora impetrante, foi aprovado no concurso público dentro do número de vagas prevista no edital, inquestionável o
seu direito subjetivo de nomeação para o cargo de Fiscal do Transporte, nos termos do entendimento consolidado no Tema nº 161 do Supremo Tribunal Federal
, sendo imperiosa, pois, a concessão da segurança pleiteada.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de conceder a segurança pleiteada, no sentido de determinar a imediata convocação e nomeação do impetrante SOLIVAN KNAAK ao para ocupar o cargo público de Fiscal de Transporte.

Sem honorários recursais por se tratar de mandado de segurança.

É como voto.

[1]
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
conceder a segurança pleiteada, no sentido de determinar a imediata convocação e nomeação do impetrante SOLIVAN KNAAK ao para ocupar o cargo público de Fiscal de Transporte.

Acompanho o voto de relatoria.